Tribunal: TJBA
Processo: 8035097-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus n.º
8035097-02.2026.8.05.0000
– Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Ubiramar Capina Barbosa

Paciente: Jorge Lino Conceição

Advogado: Dr. Ubiramar Capina Barbosa – OAB/BA 30890

Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador - BA

Processo de 1º Grau:
8029351-53.2026.8.05.0001

Procuradora de Justiça: Dra. Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES (ART. 33 DA LEI N° 11.343/06, ART. 2°, §2°, §3° E §4°, DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1°, §1°, DA LEI Nº 9.613/1998).
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DO WRIT. EXORDIAL SUBSCRITA POR ADVOGADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OMISSÃO NÃO SUPRIDA PELOS INFORMES JUDICIAIS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PARCIAL DA IMPUTAÇÃO POR
BIS IN IDEM,
POSTULANDO O DECOTE DAS CAPITULAÇÕES DOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
MANDAMUS
. A
LEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. FEITO COMPLEXO COM MAIS DE 40 DENUNCIADOS. AÇÃO PENAL EM FASE DE APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA E A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. OPERAÇÃO FREEDOM. CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, CRIMES CONTRA A VIDA E O PATRIMÔNIO. PACIENTE APONTADO COMO RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO MÉDICO DOS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PELA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I-Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. Ubiramar Capina Barbosa (OAB/BA 30890-A), em favor de Jorge Lino Conceição, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador - BA.

II-Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 04/11/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 298 do Código Penal.

III-Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID.
105960939
), excesso de prazo da custódia cautelar, ofensa ao princípio da presunção da inocência, favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e da decisão que manteve a custódia cautelar, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Pugna, por fim, pelo trancamento da ação penal por ausência de justa causa e inépcia da denúncia; subsidiariamente, requer “o reconhecimento da nulidade parcial da imputação por
bis in idem,
com o decote das capitulações sobrepostas referentes aos delitos de associação para o tráfico e organização criminosa”.

IV-Informes judiciais (ID. 107040658) noticiam
in verbis
: “[...] O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia (ID.544068372), em desfavor de JORGE LINO CONCEICAO e outros 45 (quarenta e cinco) corréus, pela prática dos delitos capitulados no art. 33, caput e 35 da Lei 11.343/2006; art. 2º, caput e §2º da Lei 12.850/2013, bem como art. 297 do Código Penal. Conforme a narrativa acusatória, o paciente JORGE LINO DA CONCEIÇÃO ocupa posição relevante na estrutura da organização criminosa, exercendo funções relacionadas à denominada “enfermagem” da facção, sendo responsável por prestar atendimento médico clandestino a integrantes feridos, especialmente em decorrência de confrontos armados. Tal circunstância foi evidenciada em relatório técnico, ocasião em que o indivíduo identificado como “CHATO” solicitou ao paciente atendimento a um integrante baleado, orientando-o a recolher “os bagulhos”, possivelmente insumos médicos, e deslocar-se até a localidade conhecida como “Invasão”, no bairro da Calçada, para realizar o atendimento. O teor da interlocução demonstra a confiança depositada no paciente para tratar ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, evitando que integrantes da facção buscassem atendimento em unidades hospitalares oficiais e fossem identificados pelas autoridades. Há, ainda, menção a contraprestação financeira pelos serviços prestados, revelando a existência de suporte médico clandestino estruturado no âmbito da organização criminosa. Além disso, interceptações reunidas em relatório técnico indicam o envolvimento do paciente na confecção e fornecimento de atestados médicos falsos, utilizando uma lan house para impressão dos documentos. Em diálogos distintos, interlocutores solicitaram diretamente ao paciente a produção dos atestados, evidenciando sua participação no esquema ilícito. Na quarta fase das interceptações, consubstanciada em novo relatório técnico, foram captados áudios apontando que o paciente continuava confeccionando atestados falsos, além de realizar cobranças relacionadas a dívidas em atraso, circunstâncias que reforçam seu envolvimento em atividades ilícitas ligadas à organização criminosa. Assim, os elementos informativos coligidos indicam que JORGE LINO DA CONCEIÇÃO não atuava como mero colaborador eventual, mas integrava a estrutura de apoio da facção, desempenhando funções relevantes para a manutenção e proteção das atividades criminosas, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva. SITUAÇÃO PROCESSUAL A denúncia foi recebida no dia 09 de março de 2026 (ID. 547303677), determinando-se a citação dos denunciados, para todos os termos da presente Ação Penal, assim como para apresentação de resposta escrita no prazo de 10(dez) dias. Além disso, cabe ressaltar que o paciente apresentou a sua respectiva resposta à acusação no ID 555428980. Ademais, a custódia cautelar do paciente foi decretada por meio da decisão de ID 523263688, nos autos de Nº 8170890-41.2025.8.05.0001. Outrossim, o paciente requereu a revogação da sua prisão preventiva em 05 de fevereiro de 2026 (ID. 541837846), nos autos do processo n° 8021380-17.2026.8.05.0001, tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento do pedido (ID. 544060070). Desde então não sobreveio qualquer alteração do suporte fático que constituiu as causas de pedir remota e próxima que vigoravam no momento da concessão da tutela cautelar constritiva pessoal. Diante disso, este Juízo indeferiu o pleito da defesa, mantendo a prisão preventiva do acusado JORGE LINO CONCEIÇÃO (ID. 547861150). Por fim, informo que o processo se encontra atualmente na fase de apresentação de resposta à acusação.”

V- De proêmio, não merece conhecimento o pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa e inépcia da denúncia, isto porque a impetração, em que pese tenha sido elaborada por advogado, não se encontra acompanhada de peça essencial à sua apreciação inexistindo, na hipótese, quaisquer justificativas para tal ausência, cabendo salientar, ainda, que as informações prestadas pela autoridade impetrada não supriram tal omissão. Cumpre registrar, ainda, que consoante entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias, o trancamento prematuro da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria, a extinção da punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da exordial acusatória.

VI- Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da nulidade parcial da imputação por
bis in idem,
com o decote das capitulações sobrepostas referentes aos delitos de associação para o tráfico e organização criminosa, não merece conhecimento, pois demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
writ.

VII-No que concerne à alegativa da existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da custódia cautelar, não merece guarida. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a denúncia foi devidamente oferecida pelo Ministério Público, tendo sido recebida em 09/03/2026, momento em que foi determinada a citação dos denunciados para apresentar resposta à acusação, o que demonstra que o feito vem sendo impulsionado pelo magistrado, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via. Digno de registro que se trata de feito complexo e com mais de 40 denunciados, apurando a ocorrência de diversos delitos.

VIII- Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

IX- No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e da decisão que manteve a custódia cautelar, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem prosperar.
In casu,
verifica-se que, nas decisões proferidas, o Magistrado
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, pontuando que a decretação ocorreu mediante representação formulada pela Autoridade Policial vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no âmbito da Operação
Freedom
, objetivando investigar uma organização criminosa estruturada e especializada na prática do tráfico de drogas, crimes contra a vida e o patrimônio.

X-O Juiz de origem destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pela periculosidade dos agentes, uma vez que a suposta organização dissimula ativos ilícitos, bem como núcleos destinados à ocultação de valores, apoio logístico e elevado poder bélico, ressaltando que a liberdade dos acusados permitiria a continuidade da atuação da facção criminosa intitulada Comando Vermelho. Aduziu, ainda, que o paciente seria responsável pelo atendimento médico dos integrantes da organização criminosa e pela falsificação de documentos, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

XI-Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída a paciente, para garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

XII-Outrossim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso.

XIII- Importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam,
afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

XIV- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

XV- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob nº 8035097-02.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado, Dr. Ubiramar Capina Barbosa (OAB/BA 30890), como paciente, Jorge Lino Conceição, e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.